Tribunal: TJMT
Processo: 1006272-64.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006272-64.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JANETE SOUZA CHAVES - CPF: 524.424.385-34 (APELADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CARACTERIZADO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO QUE APRESENTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu, não logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, impositiva a declaração de inexistência do débito.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SAFRA S.A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos
autos nº 1006272-64.2021.8.11.0037 – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
JANETE SOUZA CHAVES
que, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença; DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 21133151; AUTORIZAR o levantamento do valor consignado pela parte requerente em favor da parte requerida, determinando a intimação da parte requerida para apresentar os dados bancários e, com a apresentação, expeça-se alvará judicial em seu favor, dos valores depositados nos autos. Confirmou a tutela concedida e condenou a parte requerida nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O banco apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) regularidade da contratação digital; b) ausência de prova de dano; c) da inexistência do dano moral; d) do princípio da eventualidade e da redução do valor da indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar ação improcedente ou pela redução do
quantum
indenizatório, com a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões (id.125096885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que,
JANETE SOUZA CHAVES

moveu
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
contra o
BANCO SAFRA S.A
., aduzindo que no mês de agosto/2021 recebeu ligações de terceiros que se apresentaram como funcionários do Banco Requerido e informaram sobre uma desconhecida contração de empréstimo consignado no valor de R$ 8.532,40 (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) que já estava creditado e disponível em sua conta bancária onde recebe sua pensão por morte.

Asseverou que jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo com o réu mas, ao consultar o seu extrato bancário, verificou que o aludido valor havia sido creditado na data de 20/08/2021; ao verificar seu extrato de empréstimos consignados do INSS, se deparou com o desconhecido contrato n.000021199151, Banco Safra - 442, em 84 parcelas de R$ 222,20 (duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos).

Informa que “através de inúmeras ligações dos tais terceiros a Requerente foi orientada por eles a pagar 2 boletos bancários do C6 BANK (doc. anexos) para uma tal de Ingrid, cada um no valor de R$ 4.265,40, mas o real beneficiário era outro ainda mais suspeito “Banco C6. S.A” (CNPJ: 31.872.495/0001-72), para então supostamente restituir o valor ao Banco Safra, e ficar livre do problema”, id. 12596828 - Pág.3.

Diante da situação, e considerando que a partir do mês 01/2022 o banco passará a descontar da folha de pagamento do benefício que a requerente recebe parcela do suposto empréstimo, registrou boletim de ocorrência acerca dos fatos e ingressou com a presente requerendo o depósito do valor total da quantia creditada em sua conta, ou seja, R$ 8.532,40 (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), pugnando pela condenação do banco em indenização por dano moral diante da ausência da contratação do empréstimo.

Ao receber o feito, o d. magistrado deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de efetuar os descontos referentes ao empréstimo discutido nos autos sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) a ser revertida em prol da requerente até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), autorizou a consignação em juízo do valor indicado e deferiu a inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Devidamente intimado, o banco requerido apresentou contestação aduzindo, preliminarmente, impugnação a justiça gratuita e da incompetência territorial. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, que o contrato foi formalizado de maneira digital, que não praticou nenhum ato ilícito a ser indenizado, requerendo a improcedência do pedido.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a quo, julgou procedente em parte o pedido para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença; declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº. 21133151; autorizar o levantamento do valor consignado pela parte requerente em favor da parte requerida e, condenar o réu, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.125096875).

Inconformado, o Banco apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que comprovou a regularidade da contratação na modalidade digital. Sustenta a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes e a regularidade da contratação.

Sustenta a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do quantum arbitrado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão ao Banco Apelante.

Isso porque, em que pese a tentativa do Apelante eximir-se da responsabilidade ao argumento que a contratação ocorreu de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu de comprovar a regularidade de sua conduta.

Não obstante apresentação pelo Banco Apelante do suposto contrato firmado entre as partes, ressalta-se que o mesmo não está devidamente assinado e, além disso, apesar da defendida tese de que o mesmo fora formalizado na modalidade digital, apesar de alegar a possibilidade de identificar a “
proximidade entre o endereço da Parte Apelada e o endereço onde se realizou o processo de formalização
” (id. 125096880 - Pág.8), o endereço residencial constante no contrato é “Avenida Getúlio Vargas, sn, Bairro Centro Norte, Cidade Cuiabá/MT, CEP: 78005-370”, ao passo que a Autora/Apelada é residente e domiciliada no município de Primavera do Leste/MT, consoante ressai dos documentos de id. 125096829 e seguintes e não impugnados pelo requerido.

Ademais, ressalta-se que tão logo a autora tomou conhecimento por meio das ligações telefônicas a respeito do suposto empréstimo realizado em seu benefício, sendo “orientada” a realizar o pagamento de 02 (dois) boletos bancários em nome de terceiros para, então, restituir o valor ao Banco e “ficar livre do problema” (id. 125096828 - Pág.3 e ids.125096836, 125096838) registrou boletim de ocorrência (id. 125096839) e ingressou com a presente ação de consignação em pagamento para depositar o valor em juízo.

A consignação em pagamento é uma modalidade de pagamento que independe de anuência do credor e ocorre mediante o depósito extrajudicial ou judicial do valor devido, tanto quando o credor se recusa injustificadamente a receber a prestação, como quando o devedor não consegue efetuar validamente o pagamento voluntário por desconhecimento ou incerteza quer em torno de quem seja o credor, quer em razão de sua ausência ou não-localização ao tempo do cumprimento da obrigação, ainda, se pender litigio sobre o objeto do pagamento, nos termos do art.335, do Código Civil.

Nesta trilha, consoante bem anotado pelo d. magistrado (id 125096875 - Pág.4/5) “
No caso em tela, a parte requerente ingressou com esta ação objetivando o adimplemento da suposta obrigação assumida com o empréstimo realizado junto à requerida, cujas parcelas seriam descontas de seu benefício previdenciário. Assim, ante o depósito dos valores devidamente atualizados, devida é a declaração de quitação, de modo que a procedência do pedido é medida que se impõe. ”

Nesta toada
, as provas indicam que o empréstimo em questão foi realizado de modo ilegal e indevido, tornando, em última análise os descontos no benefício previdenciário da parte autora indevido, pois oriundos de empréstimo fraudulento ou não contratado.

Assim, a legalidade da contratação do empréstimo questionado, não obstante as alegações da apelante, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar, que a lide se submete ao preceituado pelo artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, ao balizar que a inversão do ônus probatório somente é admissível e assimilável se patenteada sua hipossuficiência, consubstanciada na decorrência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Saliente-se que a dificuldade do consumidor em produzir prova consubstancia-se no fato de que ela está ao alcance do prestador de serviços, possuidor de melhores condições para demonstrar os fatos a serem analisados judicialmente.

O c. STJ já possui entendimento pacificado de que a aplicação do art.6º, inciso VIII, do CDC, depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor. Assim, a inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência o (STJ AgRg no AREsp 648.795/RJ).

A instituição financeira apelante não desvencilhou da prova de toda circunstancias fática vivenciada pela parte autora diante da investida de seus prepostos, mas se ateve a eximir de sua responsabilidade.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ora, sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos prepostos do banco recorrente.

O c. STJ já assentou que a
s
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados

por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,

abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante

fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal

responsabilidade decorre do risco do empreendimento,

caracterizando-se como fortuito interno
(STJ AREsp 1040224/SP)
.

Com efeito, resta comprovada a falha na prestação de serviços pelos seus prepostos
.

Dessa forma, d
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
a lesão que
quebra a harmonia e a tranquilidade, acarreta o dever de corrigir ou remediar

(DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9ª ed. vol. II, p.25: Rio de Janeiro, Forense, 1994).

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterado os termos da sentença.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022